Tribunal: TJBA
Processo: 8000060-22.2022.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000060-22.2022.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE URANDI

Advogado(s)
:
ANALICE SOARES DE SOUZA SANTOS

APELADO: EPONINA ALVES DE CARVALHO ABREU

Advogado(s)
:
GETULIO MAURICIO DE SOUZA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA POR VIOLAÇÃO AO ART. 37, II E IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUE APLICOU OS TEMAS 308 E 916 DO STF E AFASTOU A INCIDÊNCIA DO TEMA 551. ALEGAÇÃO DE QUE O DESVIRTUAMENTO RECONHECIDO IMPORIA A APLICAÇÃO DO TEMA 551. VÍCIOS INEXISTENTES. ACÓRDÃO QUE REALIZOU EXPRESSO
DISTINGUISHING
ENTRE OS TEMAS 551 E 916. MERA DISCORDÂNCIA QUANTO À INTERPRETAÇÃO JURÍDICA ADOTADA. CARÁTER INFRINGENTE INADMISSÍVEL. PREQUESTIONAMENTO FICTO ASSEGURADO PELO ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do Município de Urandi para excluir da condenação o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional a servidora contratada temporariamente mediante sucessivas renovações anuais (2017-2020), para o exercício de atividade permanente na área de educação, mantendo apenas a condenação ao FGTS e eventual saldo de salário. A Embargante sustenta omissão quanto à aplicação do Tema 551/STF e contradição entre o reconhecimento do desvirtuamento e a aplicação dos Temas 308 e 916.

II. Questão em discussão

Definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar o Tema 551 do STF, ou em contradição interna ao reconhecer o desvirtuamento do vínculo e, simultaneamente, afastar os efeitos previstos naquele precedente.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou expressamente o Tema 551 do STF, realizando
distinguishing
fundamentado entre as hipóteses dos Temas 916 e 551, consignando que a exceção deste último pressupõe contratação temporária inicialmente válida, inaplicável quando o contrato é nulo desde a origem por burla à regra do concurso público, hipótese em que prevalecem os Temas 308 e 916. A divergência quanto à interpretação jurídica adotada não configura contradição sanável por embargos declaratórios. O inconformismo com o resultado não autoriza o manejo de embargos declaratórios para rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e
T
ese

Embargos de declaração
CONHECIDOS
e
REJEITADOS
.

Teses de julgamento:
1) Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente o precedente invocado pela parte e fundamenta as razões de sua inaplicabilidade ao caso concreto mediante
distinguishing
; 2) A discordância quanto à interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador acerca da compatibilização entre precedentes vinculantes não configura contradição para fins de embargos declaratórios; 3) Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de teses já expressamente analisadas e rejeitadas.

R
EFERÊNCIAS

Legislação
:

CF/1988, art. 37, II e IX; CPC,
arts
. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência:
STF, Temas 308 (RE 705.140), 551 (RE 1.066.677) e 916 (RE 765.320); STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2328785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 02/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000060-22.2022.8.05.0268, em que figuram como embargante EPONINA ALVES DE CARVALHO ABREU e como embargado MUNICÍPIO DE URANDI.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)